Tribunal: TJSP
Processo: 1024992-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Julgamento antecipado da lide. Prova. Existência de elementos suficientes para o deslinde. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar rejeitada.
Loteamento. Taxa de manutenção e conservação. Existência de contrato padrão arquivado em cartório, no qual prevista a contribuição. Despesas constantes de relatórios mensais, submetidas a auditoria externa, não questionadas oportunamente. Impugnação

Ementa:
Julgamento antecipado da lide. Prova. Existência de elementos suficientes para o deslinde. Cerceamento de defesa inocorrente. Preliminar rejeitada.
Loteamento. Taxa de manutenção e conservação. Existência de contrato padrão arquivado em cartório, no qual prevista a contribuição. Despesas constantes de relatórios mensais, submetidas a auditoria externa, não questionadas oportunamente. Impugnação genérica insubsistente. Cobrança procedente, mas limitada a multa a 2%. Artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Recurso provido.